Tribunal: TJDFT
Processo: 0718994-72.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DEMANDAS DE SAÚDE. TEMA 1.313 DO STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. O embargante alega omissão quanto à aplicação do Tema 1.313 do STJ, que orienta a fixação de honorários por apreciação equitativa em demandas prestacionais de saúde contra o Poder Público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do Tema 1.313 do STJ; e (ii) definir se os embargos de declaração constituem meio hábil para rediscutir a fixação dos honorários advocatícios no caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão judicial.
4. O acórdão embargado apreciou expressamente a questão dos honorários advocatícios, justificando a fixação em 10% sobre o valor da condenação com base na complexidade da causa, no trabalho desempenhado e no tempo de tramitação do processo.
5. O Tema 1.313 do STJ não se aplica ao caso concreto, pois foi publicado em momento posterior à prolação da sentença recorrida, sendo inviável sua aplicação retroativa sem violar o princípio da segurança jurídica.
6. Não houve invocação expressa do Tema 1.313 no recurso de apelação interposto, o que afasta a alegação de omissão sobre tese vinculante não articulada de forma específica.
7. As alegações do embargante evidenciam inconformismo com o entendimento adotado, o que não constitui vício sanável pela via dos embargos de declaração.
8. A jurisprudência pacífica do STJ e do TJDFT reafirma que a ausência de vícios formais no julgado impede o acolhimento dos embargos, ainda que opostos com o fim de prequestionamento.
9. Para fins de prequestionamento, é suficiente a demonstração de que a matéria controvertida foi devidamente enfrentada, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acórdão que expressamente enfrenta a matéria relativa à fixação de honorários advocatícios, ainda que em sentido contrário ao pleito da parte.
3. O Tema 1.313 do STJ, publicado após a prolação da sentença, não pode ser aplicado retroativamente ao caso concreto.
4. O prequestionamento, para fins recursais, independe da menção expressa a todos os dispositivos legais, desde que a controvérsia tenha sido adequadamente analisada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1697833, 0735812-27.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 03.05.2023, DJE 18.05.2023; TJDFT, Acórdão 1697679, 0731753-27.2021.8.07.0001, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, j. 04.05.2023, DJE 18.05.2023.